Tribunal: TJSP
Processo: 1538046-62.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Restituição de Coisas Apreendidas
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Apelação – R. decisão que indeferiu a restituição de veículo apreendido.
Recurso de apelação requerendo a restituição do carro apreendido, sem a incidência de quaisquer ônus.
Pleito de restituição do bem apreendido – Impossibilidade – Ausência de comprovação da regularidade do contrato de alienação fiduciária relativo ao automóvel – ausência de demonstração de quitação ou propriedade do

Ementa:
Apelação – R. decisão que indeferiu a restituição de veículo apreendido.
Recurso de apelação requerendo a restituição do carro apreendido, sem a incidência de quaisquer ônus.
Pleito de restituição do bem apreendido – Impossibilidade – Ausência de comprovação da regularidade do contrato de alienação fiduciária relativo ao automóvel – ausência de demonstração de quitação ou propriedade do bem.
Recurso improvido.